Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
D E S P A C H O Faculto ao embargante a oportunidade de se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de não cabimento dos embargos de declaração arguida pela parte embargada em impugnação. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora